Tribunal: STF
Processo: RE 1303463
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Instituto Nacional do Seguro Social - INSS interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:
    “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO. TERMO FINAL DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR. PROPORCIONALIDADE. PROVENTOS NÃO INTEGRAIS. OFENSA À COISA JULGADA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TR. INCONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA (ADI 4357 E 4425). POSICIONAMENTO FIRMADO PELO PLENO DO TRF5. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 
    1. O Plenário desta Corte Regional já firmou o entendimento de que a atualização monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública deve obedecer aos critérios recomendados no Manual de Cálculos da Justiça Federal, em virtude da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento do art. 5º da Lei nº 11.960/09 (ADIn 4.357/DF e ADIn 4425-DF) e do reconhecimento de que os efeitos da modulação se restringem às hipóteses de pagamento de precatórios. 
    2. Inexistindo previsão no título executivo judicial, inviável a aplicação da regra da proporcionalidade ao pagamento de gratificações de desempenho devidas a inativos e pensionistas com proventos não integrais. 
    3. "Na fase de execução, o pagamento da GDATA aos servidores aposentados com proventos não integrais não deve ser realizado de forma proporcional, se a lei instituidora da referida gratificação de desempenho não faz qualquer distinção, nem a sentença exequenda transitada em julgado." (TRF5, Primeira Turma, AC578233/PB, Desembargador Federal Manoel Erhardt, DJe 16/04/2015) 
    4. O termo final do pagamento de gratificação de desempenho a pensionistas e aposentados em equiparação aos servidores ativos é o término do primeiro ciclo de avaliação, em conformidade com o estabelecido no título executivo e na jurisprudência do STF. 
    5. Vencida a Fazenda Pública, é de rigor a sua condenação em verba honorária, fixada em R$3.000,00 (três mil reais), consoante inteligência do art. 20, §4º, do CPC, em virtude da simplicidade da causa. 
    6. Recurso de apelação do INSS desprovido. Recurso de apelação dos particulares parcialmente providos. ”
    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 40, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, § 2º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Inicialmente, verifica-se que a única matéria devolvida a este Supremo Tribunal Federal refere-se à aplicação da regra da proporcionalidade ao pagamento de gratificações de desempenho devidas a inativos e pensionistas com proventos não integrais. 
    A irresignação não merece prosperar, uma vez que o recorrente não trouxe o tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentado nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário. 
    Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/5/20).
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de abril de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente